Tribunal: TJDFT
Processo: 0711876-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711876-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. L. D. REPRESENTANTE LEGAL: CLEIDE DE SOUZA DIAS D E S P A C H O Conforme certificado no ID 63963792, os autos foram encaminhados ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para emissão de parecer, no entanto, retornaram conclusos sem qualquer manifestação. Tendo em vista a atuação no feito da ilustre Promotoria de Justiça na primeira Instância e, sobretudo, diante da existência de interesse de menor (art. 178, II, CPC), colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Cumprida a providência, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator